Tribunal: TJMT
Processo: 0021387-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021387-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO MARIANO DA SILVA - CPF: 006.943.981-87 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), PEDRO MARIANO DA SILVA - ME - CNPJ: 01.870.260/0001-80 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC. No 0021387-72.2017.8.11.0041

APELANTE: PEDRO MARIANO DA SILVA E OUTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL COM GARANTIA COMPLEMENTAR DO FAMPE/SEBRAE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO PERCENTUAL (80%) DA GARANTIA COMPLEMENTAR – DECABIMENTO – GARANTIA UTILIZADA PELO SEBRAE - FATO QUE NÃO EXIME O DEVEDOR DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O FAMPE - Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresa foi criado pelo SEBRAE com a finalidade de viabilizar a concessão de garantias complementares nos empréstimos pleiteados pelas pequenas empresas, contudo, não isenta os devedores do cumprimento das obrigações pactuadas.

No caso, como restou comprovado
que o apelado SEBRAE quitou parte da dívida dos apelantes, ou seja, utilizou a garantia do FAMPE no limite contratado (80%), sub-rogando seu crédito, passando a compor o polo ativo da execução, não há falar-se em excesso de execução, porquanto legítima a propositura da ação contra os apelantes, no montante da integralidade da dívida.-

R E L A T Ó R I O

RAC. No 0021387-72.2017.8.11.0041

APELANTE: PEDRO MARIANO DA SILVA E OUTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO MARIANO DA SILVA e PEDRO MARIANO DA SILVA - ME
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes
os
Embargos à Execução
interpostos contra o
BANCO DO BRASIL S/A e SEBRAE – SERVIÇOS BRASILEIROS DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS
, para:
a
) manter a capitalização dos juros na forma contratada;
b
) afastar a comissão de permanência e determinar a incidência apenas dos juros moratórios de 1% ao ano no período de inadimplência;
c
) manter os demais encargos do contrato em discussão,
e
) determinar a sucumbência na forma recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% do para cada um dos patronos das partes, na forma do artigo 85 do CPC/15 e custas
pro rata
.

Em suma, esclarecem os apelantes que o contrato em discussão foi firmado através d
o Fundo de Aval as Micro e Pequenas Empresas – FAMPE, instituído pelo SEBRAE – Serviços Brasileiros de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, que garante até 80% do valor solicitado na operação, por isso, entendem que há excesso de execução, uma vez que em razão de seu inadimplemento, é devido o direito à utilização do percentual de 80% garantido pelo citado fundo, sendo de sua responsabilidade apenas os 20% que lhe cabe na dívida.

No mais, discorrem sobre a contratação do FAMPE; as matérias a ser discutidas em embargos e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja reconhecido como devido somente a importância de R$7.278,33.

As contrarrazões encontram-se no ID no 26907030 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC. No 0021387-72.2017.8.11.0041

APELANTE: PEDRO MARIANO DA SILVA E OUTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S/A
e o
SEBRAE – SERVIÇOS BRASILEIROS DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS
ajuizaram
ação de Execução de Título Extrajudicial
contra a executada
PEDRO MARIANO DA SILVA,
pessoa jurídica e
PEDRO MARIANO DA SILVA
, pessoa física
,
visando o recebimento da importância de R$48.435,46, oriunda da Cédula Crédito Industrial no 40/01135-6 (ID no 26908483), firmada entre as partes em 09/09/2011 e com as seguintes especificações:

a) valor do crédito: R$37.800,00

b) taxa de juros mensais: 8,25% ao ano.

c) encargos de inadimplência: a) comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento; b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% ao ano, e c) multa de 2%.

d) GARANTIA COMPLEMENTAR: A presente operação está enquadrada no SEBRAE/FAMPE – Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, podendo ser garantida até o limite de 80,00% (oitenta por cento) do valor financiado, desde que não seja impugnada a concessão desta garantia complementar pelo SEBRAE. Se o SEBRAE/FANPE vier a honrar a garantia prestada, sub-rogar-se-á nos direitos creditórios do BANCO DO BRASIL S/A, até o montante efetivamente pago, respeitado o direito de preferência do BANCO DO BRASIL S/A, sobre as demais garantias no presente financiamento.

Em sede de embargos à execução, os executados alegaram excesso de execução, posto que o contrato em discussão foi firmado através do Fundo de Aval as Micro e Pequenas Empresas – FAMPE, instituído pelo SEBRAE, que garante até 80% do valor solicitado na operação.

Assim, entendem que em razão de seu inadimplemento é devido o direito à utilização do percentual 80% garantido pelo citado fundo, sendo de sua responsabilidade apenas os 20% que lhes cabe na dívida.

Sustentaram a ilegalidade/abusividade da cobrança dos encargos contratuais, em especial a capitalização mensal dos juros e a comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora, requerendo a revisão do contrato de modo a adequá-lo aos parâmetros legais.

Com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID no 26907023), proferida pelo
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
.

Inconformado, os embargantes interpuseram o presente apelo.

Pois bem.

O FAMPE foi instituído pelo SEBRAE em 1995, cuja finalidade era viabilizar a concessão de garantias complementares nos financiamentos e empréstimos pleiteados pelas Micros e Pequenas Empresas junto às instituições financeiras.

Segundo informação tirada do
site
do SEBRAE no endereço
www.sebrae.com.br
, atualmente, os agentes financeiros autorizados a operar com o Fundo de Aval do SEBRAE, dentre outros, é o
Banco do Brasil S.A.
, ora apelado.

A intenção do SEBRAE era reduzir as barreiras enfrentadas pelos micro e pequenos empresários, incapazes de oferecer as garantias totais exigidas pelas instituições financeiras. Isto é, a principal característica do FAMPE é
complementar as garantias já oferecidas pelas empresas
.

O patrimônio do fundo é formado por recursos provenientes do orçamento do SEBRAE e pelas receitas provenientes da
cobrança da Taxa de Concessão
de Aval – TCA. Referida garantia funciona da seguinte maneira: ao contratar o financiamento ou empréstimo, a instituição financeira solicita as garantias. Caso o cliente não possua a integralidade da garantia exigida, poderá complementá-la com o FAMPE, contratando-o junto ao agente financeiro conveniado, cujos limites podem variar de 50% a 80% do valor financiado, bem como os prazos oscilam entre 24 a 96 meses.

No entanto, de se destacar que a existência da referida garantia não impõe ao credor/embargado/apelado a obrigação de cobrar, previamente do FAMPE, a dívida dos executados/embargantes/apelantes.

Ao contrário, de acordo com o disposto no artigo 25 da Resolução CDN no 249/2014, que regulamenta as operações do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - FAMPE, ocorrendo a inadimplência financeira por parte do mutuário, a instituição financeira, para pleitear a honra do aval ou da fiança, referente à garantia complementar, deverá previamente proceder ao ajuizamento de ação de execução da dívida ou promover atos extrajudiciais de cobrança previstos naquele ato normativo, contra a empresa devedora, senão vejamos:

“Art. 25. Ocorrendo a inadimplência financeira por parte do mutuário, a instituição financeira, para pleitear junto ao SEBRAE a honra do aval ou da fiança, deverá previamente proceder ao ajuizamento da ação de execução da dívida. ”
(in www.brde.com.br/media/brde.com.br/.../Resolucao%20CDN%20n%20 249_2014.pdf – acessado em 12/02/2020).

No caso, como restou incontroversa a inadimplência dos executados/embargantes, legítima a propositura da presente ação no montante deduzido na inicial, porquanto a garantia complementar não interfere na relação obrigacional existente entre as partes (credores e devedores), devendo ser quitada na forma pactuada, conforme orienta a jurisprudência pátria, senão vejamos:

“CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GARANTIA COMPLEMENTAR. AVAL. FAMPE/SEBRAE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PRINCIPAL.

1. O aval prestado pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - FAMPE/SEBRAE não afasta a responsabilidade do devedor principal pelo pagamento do crédito inadimplido.

2. A obrigação cambial do avalista é independente e autônoma em relação à obrigação do devedor principal, facultado ao credor mover a execução contra os dois ou contra apenas um dos coobrigados. 3. Recurso desprovido. ”
(TJ-DF 07269544320188070001 DF 0726954-43.2018.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - GARANTIA PARCIAL PELO FAMPE - PAGAMENTO DA DÍVIDA PELOS DEVEDORES - RESPONSABILIDADE MANTIDA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO.

1- O contrato de empréstimo garantido pelo Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas - FAMPE, não exime os devedores do pagamento da dívida, sendo que a Resolução CDN no 206/2010, que regulamenta a questão, determina que o agente financeiro utilize de todos os procedimentos - judiciais ou extrajudiciais - para a cobrança da dívida, antes de requerer a garantia do FAMPE.

2- Não comprovada a alegada cobrança de encargos indevidos, é imperioso o afastamento da tese de excesso de execução. ”
(TJMG – RAC No 10512110036955001, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 23/03/2017, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017)

Ademais, extrai-se da impugnação aos embargos (ID no 26908496) que o apelado SEBRAE quitou parte da dívida dos apelantes, ou seja, a garantia no limite contratado (80%), razão pela qual passou a compor o polo ativo da execução, na condição de sub-rogado.

Portanto, se já houve a utilização da garantia do fundo de apoio apontado pelos embargantes/apelantes, tanto que o SEBRAE se encontra compondo o polo ativo do feito executivo, à espécie, descabe falar-se em excesso de execução, porquanto a dívida permanece na sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020